Tribunal: TJSP
Processo: 1001481-96.2019.8.26.0201
Classe: Embargos de Declaração Cível / Cheque
Órgão julgador: Hélio Marquez de Farias
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-18
Data de publicação: 2020-07-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no 1001481-96.2019.8.26.0201/50000. Acórdão que deu parcial provimento ao recurso interposto pelo embargante somente para o fim de lhe conceder o benefício da gratuidade judiciária. Omissão. Contradição. Voto divergente. Contradição nas declarações prestadas pelo embargado e informante. Despacho saneador que teria afirmado o conluio e fraude entre as partes. O embargante

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no 1001481-96.2019.8.26.0201/50000. Acórdão que deu parcial provimento ao recurso interposto pelo embargante somente para o fim de lhe conceder o benefício da gratuidade judiciária. Omissão. Contradição. Voto divergente. Contradição nas declarações prestadas pelo embargado e informante. Despacho saneador que teria afirmado o conluio e fraude entre as partes. O embargante insiste na admissão de prova emprestada. Cheques que teriam sido emitidos para realização de negócio que não se concretizou. Distrato que autorizaria o emitente a obstar seu pagamento. Insiste na inclusão do endossatário avalista no polo passivo da execução. Questões adequadamente tratadas no acórdão. Omissão. Contradição. Inocorrência. Ausência de vícios do artigo 1022 do CPC. Rediscussão de matéria já bem apreciada. Embargante que não apontou qualquer argumento deduzido no processo, que deixou de ser analisado no acórdão embargado, capaz de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador (art. 489, § 1o, IV do novo Código de Processo Civil). Precedente do STJ. Embargos rejeitados.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no 1001481-96.2019.8.26.0201/50001. Mera repetição dos embargos anteriormente protocolizados. Embargos não conhecidos.